Tribunal: TJMT
Processo: 1005823-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005823-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE FERREIRA ROSA DA SILVA - CPF: 944.759.031-49 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE ENTRE BICICLETA E MOTOCICLETA - AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS PELO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PARTE APELANTE – ART. 373, II, CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se afigura cabível o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) quando o veículo automotor se encontre parado ou estacionado, em ca- sos onde resta comprovado que o veículo constituiu causa determinante da ocorrência do evento danoso, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais.”
(TJ-MG - AC: 10271150125018001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005823-65.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VICENTE FERREIRA ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
em face de r. sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
VICENTE FERREIRA ROSA DA SILVA
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condená-la ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência que fixou no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Por fim, em relação ao rateio dos honorários periciais, com sustentáculo no art. 95, § 3o do CPC c/c § 2o, § 3o da Resolução n. 232/2016-CNJ, determinou que a ré arque com a outra metade dos honorários anteriormente arbitrados, tendo em vista a procedência da demanda, devendo proceder com o depósito no prazo de 15 (dias) dias.

A apelante requer, em síntese, a reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido, diante da ausência de cobertura, por se tratar de queda de bicicleta.

Contrarrazões id. 143357259.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se recurso interposto p
or
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
em face de r. sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
VICENTE FERREIRA ROSA DA SILVA
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condená-la ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência que fixou no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Por fim, em relação ao rateio dos honorários periciais, com sustentáculo no art. 95, § 3o do CPC c/c § 2o, § 3o da Resolução n. 232/2016-CNJ, determinou que a ré arque com a outra metade dos honorários anteriormente arbitrados, tendo em vista a procedência da demanda, devendo proceder com o depósito no prazo de 15 (dias) dias.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
diferentemente do alegado pela recorrente, a
queda
da
bicicleta
sofrida pelo apelado foi
ocasionada
por acidente de trânsito, conforme consta nos documentos juntados à inicial.

Constou do boletim de ocorrência que:

“Relata a vítima que estava caminhando pela referida rua quando ao atravessar um motociclista em alta velocidade não conseguindo parar veio a atropelar a vítima com a colisão o mesmo foi arremessado e sofreu vários traumas pelo corpo, logo após os fatos com muitas dores o
mesmo foi encaminhado por terceiro no dia seguinte para o PSMVG.”

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COLISÃO DE BICICLETA COM PORTA DE VEÍCULO ESTACIONADO. EVENTO DANOSO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR OU SUA CARGA. COMPROVAÇÃO. INDNEIZAÇAO DEVIDA. Se afigura cabível o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) quando o veículo automotor se encontre parado ou estacionado, em ca- sos onde resta comprovado que o veículo constituiu causa determinante da ocorrência do evento danoso, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais.
(TJ-MG - AC: 10271150125018001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE ENTRE BICICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR - AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS PELO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECI- DO E NÃO PROVIDO. Ausente atendimento pela suplicante quanto ao teor do inciso II, do artigo 373, do CPC, a confirmação da sentença com a procedência do pedido inicial se impõe, rejeitando a alegação recursal de ausência de prova do acidente em que se ampara o pedido inicial de recebimento do seguro DP- VAT.
(TJ-MS - APL: 08110640520168120001 MS 0811064- 05.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019).

Assim, não se desincumbiu a parte apelante de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, CPC.

Ademais, é entendimento pacífico na jurisprudência que, ainda que o acidente seja ocasionado por veículo parado, é devida a indenização securitária,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- CONTRATO LEGAL, DE CUNHO SOCIAL - SEGURADO - INDETERMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INDE- NIZAÇÃO - CABIMENTO - EM REGRA, PELO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO PARADO - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA E QUE O VEÍCULO SEJA CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O seguro obrigatório (DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva. II - Assim, em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. III - Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. Inexistência, na es- pécie. IV - Recurso especial improvido.
(REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSA MI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUE- DA DE CICLISTA CAUSADA PELA ABERTURA DA PORTA DE CARRO ESTACIONADO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. EVENTO COBERTO PELO SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO E DESPRO- VIDO. No Superior Tribunal de Justiça, admite-se a cobertura de acidentes sofridos por ciclistas pelo seguro DPVAT, desde que o envolvimento do veículo tenha sido causa determinante do acidente. As sequelas definitivas decorrentes de acidente sofrido pelo autor, que enquanto trafegava em sua bicicleta, sofreu queda em razão da abertura da porta de carro estacionado, são indenizáveis pelo seguro DPVAT.
(TJ-MS - APL: 08018233320188120002 MS 0801823- 33.2018.8.12.0002, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2019).

DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COLISÃO DE BICICLETA COM PORTA DE VEÍCULO ESTACIONADO. EVENTO DANOSO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR OU SUA CARGA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇAO DEVIDA. Se afigura cabível o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) quando o veículo automotor se encontre parado ou estacionado, em casos onde resta comprovado que o veículo constituiu causa determinante da ocorrência do evento danoso, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais.
(TJ-MG - AC: 10271150125018001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Jul- gamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022